Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-54.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em face do v. acórdão constante do ID 10862740. Verifico, contudo, que os embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora